Tribunal: TJMT
Processo: 1012055-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012055-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,

DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS - CPF: 503.669.631-04 (ADVOGADO), IRON MARQUES PARREIRA - CPF: 180.530.501-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. A 3a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu a Ação Rescisória ajuizada em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A Ação Rescisória tinha como objetivo rescindir sentença proferida em Ação Civil Pública, que condenou o recorrente por improbidade administrativa em razão de falhas no transporte escolar e na oferta de creches no município.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente apresentou elementos aptos a justificar a rescisão da sentença condenatória com base em cerceamento de defesa na ação originária.

III.
Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa, uma vez que o recorrente foi devidamente intimado de todos os atos processuais, constituindo advogados e tendo oportunidade de se manifestar.
4. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo destinada às hipóteses excepcionais elencadas no art. 966 do CPC/2015, o que não se verifica no presente caso.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "
A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo limitada às hipóteses previstas no art. 966 do CPC/2015
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 966 e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na AR 6185/DF, Rel.
Min. Regina Helena Costa, j. 15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
IRON MARQUES PARREIRA
contra decisão monocrática proferida por este Relator em id. 224949680, que

julgou extinta a Ação Rescisória ajuizada pelo recorrente em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relata que a decisão questionada negou o pedido para rescindir a
Ação Civil Pública
(Processo no 0000815-32.2003.8.11.0059), que condenou o agravante por improbidade administrativa por atos atentatórios aos princípios da administração pública.

O agravante, em suas razões, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática, alegando, dentre outros pontos, a existência de graves violações ao devido processo legal e à ampla defesa na ação originária, além de omissões que teriam comprometido seu direito de defesa.

Sustenta que não foi devidamente intimado para audiência de conciliação e enfrentou dificuldades financeiras para contratar advogado, tendo sido recusada sua assistência pela Defensoria Pública.

Alega, ainda, que o juiz de primeira instância não nomeou advogado dativo quando constatada a falta de defesa técnica, violando, assim, os direitos constitucionais do agravante. Também não foi dada oportunidade para manifestação sobre a aplicação da nova Lei de Improbidade Administrativa, o que configuraria, segundo o agravante, cerceamento de defesa.

Diz que

‘
também houve cerceamento de defesa na audiência de conciliação agendada para o dia 14/09/2022, visto que, o agravante NÃO FOI INTIMADO para comparecer a essa audiência, nem os advogados que ainda constavam como seus patronos no processo’.

Requer o reconhecimento das nulidades processuais mencionadas, com o retorno dos autos para a reabertura da audiência e a devida intimação sobre a aplicação da nova legislação.

Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria Geral de Justiça, pelo não conhecimento do recurso (id. 245376183).

Sem manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Como relatado anteriormente, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
IRON MARQUES PARREIRA
contra decisão monocrática proferida por este Relator em id. 224949680, que

julgou extinta a Ação Rescisória ajuizada pelo recorrente em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A condenação original decorreu de imputações de improbidade administrativa, nas quais o agravante foi acusado de não prover condições dignas para estudantes da rede municipal, incluindo o transporte escolar inadequado e a falta de creches.

O agravante alega que ocorreu cerceamento de defesa durante o trâmite da Ação Civil Pública, entretanto, as alegações postas neste recurso já foram analisadas quando da prolação da decisão impugnada, que analisou os argumentos do autor/agravante e concluiu a inocorrência de cerceamento de defesa.

Pois bem
. Ao analisar os argumentos expostos no agravo interno, verifica-se que a matéria ventilada no presente recurso
foi objeto de percuciente análise na decisão que inadmitiu a ação rescisória
, ao argumento que referida ação não se destina ao reexame do mérito da causa.

Na ação rescisória assim restou decidida monocraticamente:

“Vistos
.

Como já relatado na decisão proferida em id. 213493189, trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência, proposta
Iron Marques Parreira
em face
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pela qual pretende rescindir a sentença proferida na Ação Civil Pública no 0000815-32.2003.8.11.0059, que condenou o ora autor por improbidade administrativa por atos atentatórios aos princípios da administração pública, verbis:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR o requerido IRON MARQUES PARREIRA pela prática de atos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública.
Fixo ao requerido as sanções de suspensão dos seus direitos políticos pelo período de 03 (três) anos e o proíbo de contratar com o Poder Público ou receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo período de 03 (três) anos
.”

Referida ação que girava em torno de suposta improbidade administrativa no município, tramitou na 1a Vara de Porto Alegre do Norte e a sentença foi publicada em
21/10/2022
.

Relata que foi acusado injustamente por não prover condições dignas aos estudantes da municipalidade, transferindo a responsabilidade de construir escolas aos pais dos alunos, com participação mínima do ente municipal.

Assevera que foi considerado culpado de realizar o transporte dos alunos de maneira ilegal e insegura, em veículos inadequados (paus de arara) e conduzidos por motoristas não habilitados, além da omissão em realização da disponibilização de creches à população.

Destaca que mesmo intimado e ter constituído advogado, manteve-se silente, decretando-se a revelia. Acrescenta que foi designada audiência de conciliação, da qual não fora intimado.

Julgada a ação, deixou de recorrer da sentença, ocorrendo o trânsito em julgado.

Afirma que a inércia voluntária do réu da ação ocorreu vez que ‘o requerido não possuía meios financeiros para arcar com os custos legais, recorrendo à Defensoria Pública em busca de amparo para sua defesa, pois todos os seus bens, inclusive o seu consultório onde clinicava (o requerente é médico), tinham sido bloqueados pela justiça, estando o requerente a míngua’. Como a Defensoria Pública se recusou de assumir sua representação, restou privado de seu direito de defesa, vez que os advogados constituídos nos autos pelo demandante nada fizeram por não terem recebido seus honorários.

Diz que após ‘várias tentativas de intimação para que constituísse um advogado, o réu optou por redigir pessoalmente uma petição em 02/04/2018. Nessa petição, alegou sua incapacidade financeira para custear honorários advocatícios. Essa medida foi uma tentativa de buscar amparo diante de sua situação de desamparo total’ e que não foi intimado da audiência de conciliação agendada para o dia 23/07/2022.

Conclui que ocorreu a violação ao princípio do devido processo legal e à garantia da ampla defesa na ação originária.

Requer liminarmente a suspensão dos efeitos da sentença rescindenda proferida nos autos da ação civil pública no 0000815-32.2003.8.11.0059, para concorrer ao pleito de outubro de 2024. No mérito pugna pela anulação da sentença.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 213493189).

Contestação juntada em 223066188.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pela extinção da ação (id. 223066188).

É o relato. Decido.

Versam os autos acerca da ação rescisória com pedido de tutela de urgência, proposta Iron Marques Parreira em face Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela qual pretende rescindir a sentença proferida na Ação Civil Pública no 0000815-32.2003.8.11.0059, que condenou o ora autor por improbidade administrativa por atos atentatórios aos princípios da administração pública e o ponto discutido na ação rescisória se refere à ocorrência (ou não) da violação ao princípio do devido processo legal e à garantia da ampla defesa na ação originária.

Como cediço, a ação rescisória é instrumento processual que visa a desconstituir a autoridade da coisa julgada.

Sendo assim, considerando que a coisa julgada guarda como substrato a concretização do princípio da segurança jurídica, pedra angular do Estado Democrático de Direito, a sua propositura somente é admitida em hipóteses excepcionais, elencadas taxativamente no art. 966, do CPC, in verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Pois bem
. A Constituição Federal assegura aos litigantes o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (artigo 5o, inciso LV).

Para verificar se ocorreu a alegada cerceamento de defesa apto a rescindir a sentença proferida, elenco as andamentos processuais ocorridos:

· Petição Inicial da Ação Civil Pública, protocolizada em 10/11/2003 ( id. 213131167-fl. 06);

· Despacho determinando a notificação do requerido Iron Marques Parreira (id. 213131194-fl.25);

· Recebimento da Notificação em 19/01/2004 (id. 213131194-fl.27);

· Certidão que o réu apesar de citado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação consta em id. 213131194-fl.31;

· Decisão determinando a citação do requerido (id. 213131194-fl.35);

· Recebimento da intimação em id. 213131194-fl.37;

· Juntada de Procuração do advogado nomeado pelo requerido Iron Marques Parreira (id. 213131194-fl.42);

· Certidão de que o requerido apesar de citado deixou de apresentar contestação consta em id. 213131194-fl.44;

· Revelia decretada em id. 213131194-fl.53;

· Designação de audiência de Instrução e Julgamento e intimação do requerido (id. 213131194-fl.67);

· Audiência com a presença do requerido (id. 213131194-fl.70 e id. 213135651-fl. 01);

· Juntada de substabelecimento pelo réu (id. 213131194-fl.73);

· Intimadas as partes para a apresentação das alegações finais, o requerido se manteve inerte (id. 213135651-fl.32);

· Intimado para constituir novo advogado e diante do silencia, o feito foi remetido à Defensoria Pública para exercer o encargo (id. 213135651-fl.40), sendo que esta deixou de se manifestar diante de haver nos autos constituição de patrono;

· Intimado pessoalmente para constituir novo advogado ou comprovar a hipossuficiência, o réu se manteve inerte e o feito foi remetido à Defensoria Pública, que declinou do encargo por ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência (id. 213135651-fl.51);

· Novamente intimado para constituir novo Patrono (id. 213135651-fl.59), este se manteve silente;

· Sentença proferida (id. 213135651-fl.69);

Analisando detidamente o tramitar do feito,
verifica-se que não há falar em cerceamento de defesa
, pois o ora demandante
foi intimando de todos os atos
, constituiu advogado, teve oportunidade de se defender pela Defensoria Pública e deixou passar as oportunidades.

Mesmo após proferida a sentença condenatória, se absteve de recorrer.

Portanto, não há configuração do alegado cerceamento de defesa, ainda mais se o magistrado intimou o requerido, ora autor, em todas as fases processuais.

Na hipótese, necessário frisar que a ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC, não se tratando de recurso, mas de importante remédio tendente a assegurar a higidez da ordem jurídica.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ADICIONAL NOTURNO PARA POLÍCIA CIVIL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento da ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do direito em tese, o que não se verifica na hipótese dos autos, porquanto ocorreu a análise das questões postas em juízo, de acordo com os ditames legais e pertinentes a matéria. Desse modo, sendo a via rescisória utilizada como sucedâneo recursal, objetivando a rediscussão de matéria já transitada em julgado, impõe-se a improcedência do pedido. 2. Ausente fato novo, não há se falar em reconsideração da decisão monocrática.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Ação Rescisória 03001580720198090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 02/09/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ de 02/09/2019)

Do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça destaco o seguinte trecho:

“No que se refere à alegada violação à ampla defesa pela deficiência da defesa técnica, os tribunais superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta.
O que não é o caso.

Na hipótese, a situação retrata demandado que teve defesa particular desde o início do processo, sendo o patrono e ele intimados dos atos processuais mantendo-se inertes aos chamados judicias. Em determinada oportunidade, quando intimado, manifestou interesse na assistência pela Defensoria Pública. Contudo, notificado a apresentar provas de sua insuficiência econômica – requisito essencial – permaneceu inerte, o que culminou no prosseguimento do julgamento a sua revelia e com os elementos probatórios que comprovaram a responsabilização, nos termos da Lei no 8.429/92.

Assim, o simples fato da defesa não ter agido conforme as expectativas do Autor não implica em cerceamento de defesa. Pela improcedência da ação”. (id. 224581672)

Nesse diapasão, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II- A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. III - A fundamentação adotada na petição inicial evidencia a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado. IV Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt na AR: 6185 DF 2017/0334956-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/02/2022) (destaquei)

Ante o exposto, inadmito a presente demanda rescisória ao que
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

Condeno
o autor ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Publique-se.

Transcorrido o prazo sem apresentação de recurso,
arquive-se
com as cautelas de estilo.

Cumpra-se
.”

No caso, vê-se que o agravo interno não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada sobre a possibilidade do agravante manejar rescindir

a sentença proferida na Ação Civil Pública que condenou o recorrente por improbidade administrativa, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ademais, na
verdade, pretende o recorrente a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico, um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

Dessa forma, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

À propósito:

AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE AFASTOU ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA DE AÇÃO RESCISÓRIA – AGRAVO INTERNO QUE LIMITOU A DISCUTIR QUESTÃO QUE NÃO FOI POSTULADA ANTERIORMENTE E QUE, POR ESSE MESMO MOTIVO, TAMBÉM SEQUER FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA -
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A CONCLUSÃO DA DECISÃO IMPUGNADA – AGRAVO DE INTERNO, INCLUSIVE, QUE SEQUER COMBATEU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA
– AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E POSSIBILDIADE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4o DO ART. 1.021 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno
. Aliás, sequer é caso de conhecer o recurso que não combate especificamente os fundamentos adotados pela decisão cuja reforma se pretende obter. Verificado tratar de recurso manifestamente improcedente, possível é o arbitramento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. (N.U 1005750-80.2023.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023) (destaquei).

AGRAVO
INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – QUESTÃO JÁ DEBATIDA E RESOLVIDA – SITUAÇÃO NÃO ALTERADA NO
AGRAVO
INTERNO –
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a tese firmada pela decisão impugnada por
Agravo
Interno faz com que seja mantida a mencionada decisão.
(N.U 1007524-19.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022) (destaquei)

Logo, inclusive, à mingua de elementos novos, é de ser mantida a decisão impugnada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de interno, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024